Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-55.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016310-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MILANI - CPF: 679.773.752-49 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. recurso de apelação. ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil por danos morais. inscrição em cadastro de inadimplentes. existência de relação jurídica e inadimplemento comprovados. exercício regular do direito do credor. sentença mantida.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, na qual o Autor busca a exclusão de débito inscrito em seu nome e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a inexistência do débito que originou a restrição creditícia e se há dano extrapatrimonial indenizável.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pela Apelada demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, incluindo a adesão voluntária ao "Cartão" em 19/08/2018, com assinatura do Apelante.
4. A contratação do seguro prestamista e a realização de compras pelo Apelante evidenciam o uso do cartão e a origem do débito.

5. O Apelante firmou dois Termos de Confissão de Dívida, reconhecendo expressamente o saldo devedor e parcelando os valores, o que confirma sua ciência e concordância com a dívida.

6. A anotação negativa decorreu de inadimplência incontroversa e não caracteriza ato ilícito da Apelada.

7. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, cabia ao Apelante comprovar a inexistência da relação jurídica alegada, ou o pagamento do débito, ônus do qual não se desincumbiu. Se não há prática de ato ilícito, não há falar em dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A anotação de restrição creditícia decorrente de débito legítimo, cuja relação jurídica está comprovada nos autos, não caracteriza dano moral indenizável."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - RAC 1003204-58.2016.8.11.0045, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/07/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016310-55.20238.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Carlos Milani
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais ajuizada em face da
Havan S.A.

Em síntese, o Apelante almeja a reforma integral da sentença, pois no seu entender a empresa Apelada deve ser responsabilizada pelo dano extrapatrimonial cometido, em valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Contrarrazões no Id. 258409694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que José Carlos Milani

ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais em desfavor de Havan S.A.

Na peça vestibular alegou que, em 26/04/2023, ao consultar o extrato da Serasa, constatou o registro de uma dívida desde 15/12/2020, no valor de R$ 802,00 (oitocentos e dois reais), em favor da loja Requerida.

Afirmou que não realizou qualquer naquela empresa e que,

desde a ruptura do seu casamento (em fevereiro de 2020), sua ex-esposa e filha realizaram compras em nome da ex-cônjuge.

Requereu, com esses argumentos, que a empresa fosse compelida a excluir o débito do rol de maus pagadores e condenada ao pagamento de indenização por dano moral em valor correspondente a, no mínimo, 15 (quinze) salários mínimos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 258408696).

Na peça defensiva a empresa Havan S.A. explicou que o Autor adquiriu o “Cartão Havan” e não realizou o pagamento das parcelas contratadas. Salientou que todas as compras foram realizadas mediante a confirmação de senha e com o registro de sua biometria.

Apresentada a Réplica, o Autor manifestou pela utilização da prova documental já produzia. A Requerida pugnou pelo depoimento pessoal do Requerente.

Na sentença, o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a prova da relação jurídica firmada entre as partes e do débito. De conseguinte, compeliu o Autor a arcar cm as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, porém, manteve suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Inconformado, João Carlos Milani

interpôs este Recurso de Apelação em que sustenta o dever da Apelada em lhe indenizar, tendo em vista a anotação negativa registrada em seu nome.

A controvérsia central reside na suposta inexistência do débito e, por consequência, na ilicitude da anotação restritiva feita pela Apelada.

Em que pese ao arrazoado do Apelante, a prova documental produzida pela Recorrida revela que ele (o Recorrente) aderiu voluntariamente ao "Cartão Havan" em 19/08/2018, assinou o contrato e anuiu aos termos e condições da operação.

Além disso, a empresa trouxe documentos de comprovam a aquisição do seguro prestamista vinculado ao cartão na mesma data da contratação (19/08/2018), com a respectiva assinatura do Recorrente.

Do histórico de compras é possível verificar que o Apelante adquiriu diversos produtos na loja Apelada durante o período de 13/11/2019 a 13/01/2020, o que correlaciona a efetiva utilização do “Cartão Havan” ao débito discutido nos autos.

Se não bastasse isso, no Termo de Confissão de Dívida datado de 08/06/2020 o Apelante reconhece, expressamente, o débito no valor de R$ 13.571,08 (treze mil, quinhentos e setenta e um reais e oito centavos) e se dispôs a pagá-lo em 7 (sete) prestações mensais e sucessivas de R$ 1.938,70 (mil novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos), cada.

Por não ter quitado a dívida anteriormente confessada, firmou novo Termo de Confissão de Dívida em
10/11/2020
, no qual o saldo devedor foi elevado para R$ 18.857,28 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 785,72 (setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) cada.

Todos os documentos mencionados contêm a assinatura do Apelante, o que afasta qualquer dúvida quanto à sua ciência e concordância.

De acordo com o extrato emitido pela Serasa (id. 258408675), a anotação negativa em nome do Apelante ocorreu em
15/12/2020
, no valor de R$ 802,93 (oitocentos e dois reais e noventa e três centavos).

Assim, não prospera a alegação de desconhecimento da dívida, uma vez que há prova inequívoca da relação jurídica entre as partes e do inadimplemento do Apelante.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao Apelante demonstrar a inexistência da relação jurídica alegada, ou que pagou o débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a negativação decorreu de inadimplência inconteste do Apelante, que não pode alegar qualquer abuso na atuação da Apelada.

Se legitima a dívida, nada obsta a inscrição do nome e CPF do devedor no banco de dados da Serasa. Ao contrário, a negativação é direito da credora Recorrida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – MÉRITO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a instituição financeira comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento. (TJMT - RAC 1003204-58.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
desprovejo o Recurso de Apelação.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; todavia, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, da Lei Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025